Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706794-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme ID 24039193, foi proferida decisão de sobrestamento do recurso extraordinário (Tema n. 1.002/STF), tendo sido certificado o decurso de prazo para a respectiva impugnação. Ato contínuo, esta Presidência salientou, por meio do despacho de ID 25769794, sobre a possibilidade de a parte vencedora pleitear o cumprimento definitivo da sentença, em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Nesse contexto, a Defensoria Pública apresenta petição no ID 27237037 informando que o autor Manoel Francisco Neto veio a falecer em 8/6/2020. Requer a extinção do processo com relação ao de cujus e o prosseguimento da ação apenas quanto à discussão relativa aos honorários da Defensoria Pública (Tema n. 1.002/STF). Assim, intime-se o ente distrital para que se manifeste sobre aludido pedido. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal